Tribunal: STF
Processo: ACO 441
Classe: ACO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-03
Data de publicação: 1992-02-03

Ementa:
- Questão de ordem sobre competência.  Ação  de  indenização
por desapropriação indireta.
         -  Não  podendo  o  Estado  do  Para  intervir  na  ação  de
indenização por desapropriação indireta como litisconsorte ativo  por
ja ter sido essa questão decidida por este Tribunal, nem  tendo  sido
proposta, com a observancia dos requisitos legais, ação  declaratoria
incidental de nulidade dos titulos de propriedade dos autores -  ação
alias, que, se proposta, não seria cabivel pela  impossibilidade,  no
caso, do "simultaneus processus"-, impõe-se a exclusão do  Estado  do
Para da presente relação jurídica processual, razão por que permanece
a incompetencia do Supremo Tribunal Federal para processar  e  julgar
esta ação de indenização por desapropriação indireta.
         Questão de ordem em que  se  reconhece  a  incompetencia  do
Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a ação em  causa,  e
se determina, em consequencia, a restituição dos autos  ao  Juízo  de
origem, que e o competente.